Tribunal: STF
Processo: AP 1864
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. ART. 312, §1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Nos termos do art. 312, §1º, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada em razão do descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.



    2. Mesmo sendo o feito sobrestado ante o reconhecimento de possibilidade formal de realização de acordo de não persecução penal, o réu deliberadamente descumpriu as medidas cautelares a ele impostas. Dessa forma, possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, pois comprovada a presença dos requisitos necessários e suficientes para a decretação da prisão preventiva.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.